Tribunal: TJDFT
Processo: 0733090-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733090-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: RIZAEL CAMELO DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. VONTADE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. ARRAS. NATUREZA CONFIRMATÓRIA. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. 2. O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e utilidade, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a utilidade mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a útil para sanar o problema apresentado. Preliminar rejeitada, em face do demonstrado interesse de agir do autor. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. Uma vez dado sinal com natureza de arras confirmatórias, estas foram computadas no montante do saldo contratual e devem ser restituídas ao promissário comprador em caso de resilição do contrato de promessa de compra e venda. 5. Em se tratando de resilição contratual por iniciativa do promissário comprador, o termo inicial dos juros de mora, incidentes sobre o montante a ser restituído ao promissário comprador como consequência da resilição unilateral de promessa de compra e venda, deve ser a data do trânsito em julgado da sentença que condenou à restituição de valores. 6. Apelação conhecida em parte, na extensão, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida. A recorrente invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados da Corte Superior, quanto à interpretação do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, no que tange à majoração dos honorários advocatícios no caso de provimento parcial do recurso. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/SP 84.786, e Francisco Antônio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antônio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004